Tribunal: TJDFT
Processo: 0718861-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (agravante/réu), em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0710906-67.2022.8.07.0001 movida por BRUNO VALADARES LEAL (agravado/autor), que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, nos seguintes termos (ID 125202918 dos autos de origem): (...) Recebo a emenda à inicial. Trata-se de repactuação de dívidas, fundada na Lei n. 14181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor. O autor formula pedido de tutela de urgência para: I - determinar aos réus que suspendam os descontos de qualquer parcela de empréstimo consignado em folha e de empréstimos, produtos bancários ou fatura de cartão de crédito na conta corrente da parte autora, até o eventual acordo na Audiência de Conciliação (art. 104- A, do novo CDC) ou fixação do plano compulsório de pagamento (art. 104-B, do novo CDC); II - caso seja indeferido o pedido anterior, que seja determinado aos réus limitação dos descontos no contracheque e na conta corrente a 30% de sua remuneração bruta (abatidos os descontos obrigatórios), correspondente à R$2.185,80 (dois mil cento e oitenta e cinco reais e oitenta centavos) até que seja homologado plano de pagamento por este D. Juízo, nos termos do artigos 6o, incisos V, XI e XII, 51, IV, ambos do CDC, artigo 5o do Decreto no 8.690/ 2016 e art. 45 da Lei n. 8.112/90, artigo 4o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro e artigo 140 do CPC; III - seja deferida a não inclusão da consumidora pelas dívidas ora em discussão nos cadastros restritivos de crédito, entre eles o SPC, SERASA e CADIN, e suspensão de medidas judiciais em seu desfavor, nos termos do artigo 104-A, §4o, inciso II e III, do CDC; Conforme os artigos que definem esta específica ação: ‘Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. § 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. § 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada. § 4o Constarão do plano de pagamento referido no § 3o deste artigo: I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida; II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso; III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes; IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. § 5o O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação.’ ‘Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. § 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.’” Dessa lei, além da proteção ao consumidor em situação de superendividamento, ou, conforme definição atual do Banco Central do Brasil, do endividamento de risco, extraem-se algumas conclusões inafastáveis, quais sejam: a) Cabe ao devedor apresentar um plano de pagamento a ser ofertado aos credores, resguardando o seu mínimo existencial (este a ser definido caso a caso, até a regulamentação pelo órgão competente (artigo 104-A); b) Obrigados estão os credores a comparecerem à audiência de conciliação a ser designada, para apresentação do plano de pagamento, sob as penas do atual artigo 104-A, §2o, do CDC, ou seja, seus créditos serão suspensos para o pagamento dos demais credores que comparecerem ao ato e se submeterá ao plano ofertado; c) Inviável o acordo, o feito prosseguirá para a formulação de um plano compulsório de pagamento, fixado pelo juiz, com eventual auxílio de perito, que fixará o pagamento do débito principal contratado, no mínimo corrigido monetariamente, para pagamento no prazo de 05 anos (artigo 104-B, §4o). Ao analisar a inicial deste processo, constato que o autor apresenta os seguintes fatos relevantes para o exame da causa e para a aplicação das normas estabelecidas na Lei n. 14.181/2021: 1) É servidor público militar e casado; 2) Indica que o seu salário bruto mensal, é de R$ 10.175,47, com descontos na média de R$ 6.043,57, incluídos os descontos compulsórios, pensões alimentícias e três empréstimos consignados (BANCO OLÉ), estes no valor de R$3.291,72, resultando num valor líquido de R$ 4.131,90 (dados do contracheque de fevereiro de 2022 - ID. 120085039); 3) Que do valor líquido, ainda é abatido quatro empréstimos pessoais (BANCO BRB), no valor total mensal de no valor de R$2.449,77, resultando num valor livre de R$1.231,77 (um mil duzentos e trinta e um reais e setenta e sete centavos); 3) Que os gastos mensais com sua família gira em torno de R$ 2.500,00; 4) Propõe a suspensão temporária dos descontos em consignação referentes aos empréstimos contratados e débito em conta bancárias até o eventual acordo na Audiência de Conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento; Alternativamente, que haja a limitação dos descontos no contracheque e na conta corrente a 30% de sua remuneração bruta (abatidos os descontos obrigatórios), correspondente à R$2.185,80 (dois mil cento e oitenta e cinco reais e oitenta centavos) até que seja homologado plano de pagamento pelo juízo. DECIDO. Verifico que o pedido liminar se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com relação a probabilidade do direito, é evidente que há indícios suficientes acerca do superendividamento do autor, por ser servidor público, o que a princípio a impede de ter outras rendas, salvo raras exceções, como a de ser professor. Pontuo, contudo, que a Lei n. 14.181/2021 não previu na alteração do Código de Defesa do Consumidor a tutela de urgência, inclusive porque, conforme artigo 104-A, a primeira fase destina-se à realização de conciliação, mediante a apresentação de um plano de pagamento voluntário do credor, e, na segunda fase, um plano compulsório do Juízo. Ou seja, estamos diante de um procedimento com rito especial e, nessa situação, importa definir se é ou não aplicável o artigo 300 do CPC. Pelos motivos acima, ainda mais na primeira fase deste procedimento, onde a finalidade é a apresentação pelo devedor de um plano de pagamento voluntário das dívidas. Claramente não se apresenta nessa fase um efetivo contraditório, que, por sinal, é diferido, ou seja, só há a abertura de prazo para contestação após referida audiência. Desse modo, cabe o exame em relação ao que é definido na segunda fase. A parte autora quer seja aplicada, por analogia, a limitação legalmente estabelecida para as consignações em folha de pagamento, o que não se pode permitir, pois a própria Lei n. 14.181/2021 prevê que a limitação se atentará ao “mínimo existencial”, ou seja, apresenta um conceito que, até regulamentação específica, é aberto, e, assim, permite ao julgador definir, a depender de cada caso. É óbvio que, em que pese o devedor-autor não ter a possibilidade de escolher quanto irá pagar a seu bel-prazer, tem a possibilidade de mostrar o seu real intuito de sanar suas dívidas, ainda mais as que lhe retiram o equilíbrio financeiro, ou que lhe colocam em situação de risco, mediante uma proposta voluntária efetiva, viável, e que não possui as limitações de tempo (5 anos) ou de valor, desde que haja a devida coerência nos argumentos e fundamentos. Nesse diapasão, ao autor-devedor cabe realizar a proposta com pleno conhecimento dessas circunstâncias e detalhes que a nova lei apresentou, até porque, na sequência, se não houver o acordo, deverá a parte autora, por meio de documentos, no decorrer do processo, indicar qual é o valor total das dívidas pendentes atualmente, sem juros ou correção monetária, bem como se o valor que oferta atende ao que dispõe o artigo 104-B, §4o, do CPC. Oferece a parte autora 30% de seu salário apenas, mas não é este o espírito da nova lei, que busca permitir um fôlego financeiro ao superendividado, sem deixar de exigir que passe a gastar de forma condizente com a sua real capacidade econômica. Trata-se de procedimento que exigirá, em eventual plano compulsório, a limitação dos direitos do devedor e do credor. Por outro lado, eventual limitação por tutela de urgência somente teria razão de ser em relação aos credores que se beneficiassem de altas prestações em relação aos rendimentos do autor. Pelo atual valor do débito em nome do autor, a princípio, o percentual de 30% não atenderá, nem de perto, o disposto no artigo 104-B, §4o, mencionado. Ressalto que o plano voluntário, a princípio, permitirá ao devedor quitar seus débitos de uma forma mais interessante do que o plano compulsório, eis que este não eximirá o autor de pagar o débito, mas fixará a dívida sem juros e multa, porém com um prazo de pagamento de 60 meses. Ocorre que, no exame da tutela de urgência, a probabilidade do direito a ser apurada pelo julgador se volta não para o plano voluntário, mas sim para o plano compulsório, posto que o primeiro é ofertado pelo devedor, enquanto o segundo é o determinado pelo juiz. Se o julgador não pode definir como será a proposta em si do plano voluntário, é sua obrigação não perder de vista o plano compulsório. Tomando por certa essa premissa, a tutela de urgência somente poderia ser concedida com base no que deverá ser arbitrado no plano compulsório. Como se observa, nessa linha, importantíssimo que o pedido de tutela se oriente não pelo que foi oferecido voluntariamente, mas sim pelo que está no artigo 104-B, §4o, do CPC. Da narrativa fática em cotejo com os contratos anexados, depreende-se que o autor tem três empréstimos consignados e 4 empréstimos pessoais, sendo: CONTRATO Empréstimo BRB pessoal: 2020/086798-3 - dívida total de R$38.399,00 (trinta e oito mil reais e trezentos e noventa e nove reais) - 96 parcelas de 505,25. CONTRATO Empréstimo BRB pessoal: 010901171-6 - divida total de R$2.615,42 (dois mil e seiscentos e quinze reais e quarenta e dois centavos - parcela única a se vencer em 07/07/2022. CONTRATO Empréstimo BRB pessoal: 011573258-6 - divida total de R$8.777,02 (oito mil e setecentos e setenta e sete reais e dois centavos) - 36 parcelas de R$372,10 CONTRATO Empréstimo BRB pessoal: 011070806-7 - divida total de R$60.346,02 (sessenta mil e trezentos e quarenta e seis reais e dois centavos) - 70 parcelas R$1.572,42 CONTRATO Empréstimo CONSIGNADO OLÉ: 20744029 - divida total de R$39.912,60 - 88 parcelas de 2.341,02. CONTRATO Empréstimo CONSIGNADO OLÉ: 21837500 - dívida total de R$37.754,00 (trinta e sete mil e setecentos e cinquenta e quatro reais) - 96 parcelas de 439,00. CONTRATO Empréstimo CONSIGNADO OLÉ: 20744029 - divida total de R$202.223,32 - 88 parcelas de 2.341,02 Assim, sobre ao autor um valor equivalente ao salário mínimo para suprir sua necessidades básicas, tendo sido demonstrado, também, que suas despesas mensais giram em torno de R$ 3.000,00. Portanto, o que lhe sobra não é suficiente para lhe garantir uma vida minimamente digna. Isso prova a concessão de créditos de forma irresponsável pelos réus, e é evidente que a Lei n. 14.181/21 busca evitar esse tipo de comportamento danoso, ainda mais das instituições financeiras, com o que dispõe nos demais artigos. Nesse sentido o novo artigo 54-D do CDC (grifos nossos): ‘Art. 54-D. Na oferta de crédito, previamente à contratação, o fornecedor ou o intermediário deverá, entre outras condutas: I - informar e esclarecer adequadamente o consumidor, considerada sua idade, sobre a natureza e a modalidade do crédito oferecido, sobre todos os custos incidentes, observado o disposto nos arts. 52 e 54-B deste Código, e sobre as consequências genéricas e específicas do inadimplemento; II - avaliar, de forma responsável, as condições de crédito do consumidor, mediante análise das informações disponíveis em bancos de dados de proteção ao crédito, observado o disposto neste Código e na legislação sobre proteção de dados; III - informar a identidade do agente financiador e entregar ao consumidor, ao garante e a outros coobrigados cópia do contrato de crédito. Parágrafo único. O descumprimento de qualquer dos deveres previstos no caput deste artigo e nos arts. 52 e 54-C deste Código poderá acarretar judicialmente a redução dos juros, dos encargos ou de qualquer acréscimo ao principal e a dilação do prazo de pagamento previsto no contrato original, conforme a gravidade da conduta do fornecedor e as possibilidades financeiras do consumidor, sem prejuízo de outras sanções e de indenização por perdas e danos, patrimoniais e morais, ao consumidor.’ E ainda inseriu no artigo 6o, que trata dos direitos do consumidor, os incisos XI e XII. Assim: Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) XI - a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas; (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) XII - a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito; (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) Ocorre que, apenas duas parcelas são de fato elevadas, e causa a desorganização financeira do autor, sendo: uma no contracheque do banco Santander/Olé, de R$ 2.341,02, e outro de R$1.572,42, na conta, feito pelo BRB. Estas dívidas, merecem ser, por ora, reduzidas, o que já ensejará o desafogo do autor. De todo o exposto, evidenciam-se os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, seja pela probabilidade do direito (na dicção do artigo 104-B do CDC), seja pela probabilidade do direito, seja pelo risco do dano (que aumenta a cada mês em desfavor da consumidora). Dessa forma, concedo parcialmente a tutela de urgência, ante a presença dos requisitos legais, para determinar aos réus a limitação dos descontos no contracheque da parte autora, na forma exposta acima, qual seja: CONTRATO Empréstimo CONSIGNADO OLÉ: 20744029, cuja parcela é de 2.341,02, deverá ser reduzida em 50%, resultando no valor de R$ 1.170,51 CONTRATO Empréstimo BRB pessoal: 011070806-7, cuja parcela é de R$1.572,42, deverá ser reduzida em 50%, resultando no valor de R$ 786,21. Dessa forma, sobrará para o autor algo em torno de R$ 3.750,00, o que equivale a quase 50% do seu salário líquido. Citem-se os réus para comparecimento na audiência de conciliação, nos termos do artigo 104-A do CDC. Autorizo a citação/intimação tanto pelo SISTEMA, para os réus que sejam parceiros de expedição eletrônica, bem como por carta para aqueles que não o são, observada a regra do art. 231, I, do CPC, para comparecimento à audiência a ser designada e para intimação da presente decisão. Oficie-se ao órgão empregador (Ministério da Economia - Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal - SGP) para que proceda à limitação dos descontos do empréstimo consignado do banco OLÉ, nos termos acima, de forma imediata. Intime-se o banco BRB para que limite o desconto na conta corrente, também nos termos acima, de forma imediata. Intime-se. (...) Em suas razões recursais (ID 36195546), o agravante sustenta que todos os contratos de empréstimos celebrados respeitaram a margem consignável, nos termos da legislação vigente. Defende que a lei do superendividamento tem por objetivo possibilitar ao devedor superar o superendividamento e não promover a repactuação de dívidas. Sustenta que “ao analisar os contratos celebrados entre o Agravado e este Agravante, bem como os documentos a eles relacionados, temos que, respeitada a margem consignável disponibilizada para crédito consignado, é possível verificar que, quando da liberação de crédito consignado por este contestante, havia ainda margem disponível dentro dos 35%, fixada pela Lei 14.131 de 2021, não podendo agora o ora peticionário ser prejudicado pela desídia do autor, que contratou crédito com diversas instituições de maneira totalmente irresponsável e/ou das demais instituições financeiras que lhe concederam crédito sem prévia análise.” (ID 36195546 – Pág. 10) Assevera que o contrato de empréstimo firmado entre as partes é plenamente válido, pois todos os parâmetros nele empregados são compatíveis com o princípio da boa-fé, de forma que não há se falar em afronta ao art. 147 do Código Civil. Alega, ainda, que não foram demonstrados os pressupostos que autorizam a inversão do ônus da prova e que cabe ao agravado demonstrar eventual abusividade das cláusulas contratuais, uma vez que não há verossimilhança nas alegações apresentadas. Ao final, requer a concessão da liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 36195547). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar. De início, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo que eventual arbitrariedade da decisão agravada que determinou a redução das parcelas contratadas, nos termos alegado pelo agravante, não caracteriza, por si só, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma a autorizar o deferimento do excepcional efeito suspensivo. Ademais, também entendo que não há que se falar em enriquecimento ilícito do agravado em detrimento do agravante, uma vez que eventual improcedência da demanda possibilitará ao agravante retomar a cobrança das parcelas na forma orginalmente contratada. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão da liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.